Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil,ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.".
2.Julga-se procedente o pedido em ação de obrigação de fazer para que o Distrito Federal efetive a matrícula do autor na rede pública de ensino, em creche localizada mais próxima da residência, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juiz. A “astreinte” tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito.
3. Recurso provido.